Tribunal: TJPA
Processo: 0002745-31.2019.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002745-31.2019.8.14.0095

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: JOSE AUGUSTO ATAIDE PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. FUNDO DE RESERVA. CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para ajustar as deduções contratuais e o termo inicial da correção monetária na restituição de valores decorrentes de contrato de consórcio, sob alegação de omissão e contradição quanto ao fundo de reserva, à cláusula penal, à Súmula 538 do STJ e aos arts. 402 e 416 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à natureza e à restituição do fundo de reserva; (ii) determinar se houve prequestionamento das normas e precedentes invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente as deduções incidentes sobre a restituição ao consorciado desistente, admitindo a taxa de administração pactuada e condicionando a retenção da cláusula penal e do fundo de reserva à prova de prejuízo efetivo ao grupo.

5. O julgador não precisa rebater individualmente todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já apreciada.

2. O prequestionamento observa o art. 1.025 do CPC quando a parte suscita a matéria nos embargos de declaração, ainda que rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; Lei nº 11.795/2008, arts. 10, § 5º, 25, 27 e 30; CC, arts. 402 e 416.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 538; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.230.807/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 11.06.2024, DJe 17.06.2024; TJPA, AC nº 0034588-21.2008.8.14.0301, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 02.09.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração em apelação cível, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
em face de
JOSÉ AUGUSTO ATAÍDE PINHEIRO
, nos autos da apelação cível oriunda da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas/PA, na qual foi proferido acórdão que deu parcial provimento ao recurso para ajustar a extensão das deduções contratuais e o termo inicial da correção monetária na restituição de valores decorrentes de contrato de consórcio.

Consoante o acórdão embargado, a Turma julgadora reconheceu a validade do contrato, admitiu a dedução das taxas contratuais regularmente pactuadas, ressalvadas aquelas dependentes de comprovação de prejuízo ao grupo, e fixou a incidência da correção monetária a partir da exigibilidade da restituição.

Irresignada, a embargante sustenta a existência de contradição e omissão quanto à natureza jurídica e à restituição dos valores destinados ao fundo de reserva, argumentando que tais valores não se confundem com o fundo comum e possuem destinação coletiva no sistema consorcial. Alega, ainda, omissão quanto à aplicação do art. 10, §5º, da Lei nº 11.795/2008, defendendo a legitimidade da cláusula penal independentemente de comprovação de prejuízo, bem como aponta afronta à Súmula 538 do STJ e aos arts. 402 e 416 do Código Civil, requerendo, ao final, o saneamento dos vícios apontados, com eventual atribuição de efeitos infringentes e prequestionamento das matérias suscitadas.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço dos embargos de declaração em apelação.

2.

Mérito

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado, na estreita via dos embargos de declaração, restringe-se a verificar a existência de alegada omissão e contradição no acórdão embargado quanto à natureza jurídica do fundo de reserva, à possibilidade de retenção da cláusula penal em contrato de consórcio e ao prequestionamento dos arts. 10, §5º, 25, 27 e 30 da Lei nº 11.795/2008, arts. 402 e 416 do Código Civil e Súmula 538 do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015, verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1.

Com efeito, o acórdão embargado examinou de forma expressa, clara e fundamentada a questão relativa às deduções incidentes sobre os valores a serem restituídos ao consorciado desistente, consignando que a taxa de administração regularmente pactuada pode ser deduzida, ao passo que a retenção da cláusula penal e de valores destinados ao fundo de reserva depende da demonstração de prejuízo efetivo ao grupo.

Na ocasião, consignou-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes decorre de contrato de consórcio regido pela Lei nº 11.795/2008, bem como que o art. 30 da referida lei assegura ao consorciado excluído não contemplado a restituição da importância paga ao fundo comum, sem afastar, contudo, a necessidade de observância da jurisprudência aplicável às retenções contratuais.

Ademais, o acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à cláusula penal e ao fundo de reserva, destacando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a cobrança de cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo, não havendo presunção automática de dano.

Ainda, o acórdão embargado ressaltou que, no caso concreto, não houve comprovação de prejuízo efetivo ao grupo decorrente da desistência do consorciado, circunstância que impede a retenção da cláusula penal e dos valores destinados ao fundo de reserva, sem prejuízo da dedução da taxa de administração, cuja validade foi reconhecida com fundamento na Súmula 538 do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, verifica-se que a matéria suscitada pelo embargante foi devidamente enfrentada e fundamentada, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Na realidade, o que se observa é o inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada no
decisum
, pretendendo, sob o pretexto de suprir omissão, promover verdadeira rediscussão do mérito da causa, providência que se revela incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Consoante o disposto no art . 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. O agravo regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ, todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, as Súmulas n. 7 e n. 182/STJ. Omissão e contradição inexistentes.
3. É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024).

Ademais, registre-se que o julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente para justificar o convencimento adotado, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado.

Por fim, quanto ao prequestionamento, ressalto que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no decisum os elementos suscitados pela parte embargante para fins de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados.

Assim, com base nessas premissas, não se tratando das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC de modo a alterar os fundamentos da decisão embargada, esta deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nesse mesmo sentido, cito precedente desta Egrégia Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC - PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

(TJ-PA - AC: 00345882120088140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/09/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/09/2020)

3.

Dispositivo

Ante o exposto, com fulcro no art. 1022 do CPC, voto no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

para REJEITÁ-LOS
, tudo conforme a fundamentação.

Advirta-se que a oposição de novos embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, a ser fixada em até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026